Tribunal: STJ
Processo: 0076154-94.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077849 - SC(2026/0076154-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DEBORA SACCOL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR -
SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVANTE
: GABRIEL GHISLENI
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR -
SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da
apelação, a fim de que a pena do réu seja readequada. Desse modo, não
há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente
para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56337469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bb207705-ad78-40b5-981e-622c1a0f21e5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bb207705-ad78-40b5-981e-622c1a0f21e5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077849 - SC(2026/0076154-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DEBORA SACCOL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR -
SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVANTE
: GABRIEL GHISLENI
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR -
SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da
apelação, a fim de que a pena do réu seja readequada. Desse modo, não
há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente
para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56024703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:00
Código de Controle do Documento: e1e85921-a2cc-40b2-837b-6d312353acd2

interpõem agravo
DEBORA SACCOL e GABRIEL GHISLENI
regimental contra a decisão de fls. 71-72, em que indeferi liminarmente o habeas
corpus impetrado em seu favor.
A defesa alega "que a impetração não se destina à simples rediscussão
de condenação transitada em julgado nem pretende substituir a via própria da
revisão criminal; o que se demonstrou, desde a petição inicial, foi a existência de
flagrante ilegalidade na condenação imposta aos pacientes pelo crime de
organização criminosa, ilegalidade esta que emerge da própria fundamentação do
acórdão proferido pelo Tribunal de origem".
Busca a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A parte pleiteia o redimensionamento da pena do paciente. Todavia, o
habeas corpus foi impetrado contra acórdão de apelação transitado em julgado
, a evidenciar que a ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão
criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
Documento eletrônico VDA56024703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:00
Código de Controle do Documento: e1e85921-a2cc-40b2-837b-6d312353acd2

houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Ademais, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:00
Código de Controle do Documento: e1e85921-a2cc-40b2-837b-6d312353acd2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.849 / SC
Número Registro: 2026/0076154-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007683920158240071 062015000070599 62015000070599 7683920158240071
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR - SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DEBORA SACCOL
PACIENTE
: GABRIEL GHISLENI
CORRÉU
: JUNIOR ADRIANO CARMINATTI
CORRÉU
: LAELCIO ANTONIO GASANIGA
CORRÉU
: AISLAN SERIGHELLI
CORRÉU
: GILMAR DA SILVEIRA
CORRÉU
: JANETE APARECIDA FELICETTI
CORRÉU
: LUCIANO EDUARDO ZILIO
CORRÉU
: ANA PAULA ORTIGARA
CORRÉU
: CLOVIS JOSE BUSATTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
Documento eletrônico VDA56314315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: 287c7b0c-57be-491c-bf9f-28624a1b6354

INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEBORA SACCOL
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR - SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVANTE : GABRIEL GHISLENI
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR - SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: 287c7b0c-57be-491c-bf9f-28624a1b6354